Tribunal: TJES
Processo: 5003340-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003340-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EM APERTADA SÍNTESE, PUGNA O AUTOR PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTOS QUE NÃO LHE FORAM PAGAS DURANTE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO OCORRIDO EM 2016. SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PRETENSÃO DO AUTOR ESTÁ PRESCRITA, EIS QUE NÃO EXERCIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS A CONTAR DO EVENTO QUE GEROU O DIREITO VIOLADO. A LEI 14010/2020, EM SEU ART. 1º, PREVÊ QUE SUA APLICABILIDADE ESTÁ LIMITADA A RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, NÃO SE APLICANDO NO CASO EM TELA. PRECEDENTES DO TJES: “EMENTA: APELAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO INCIDÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei nº 14.010/2020 dispôs acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), não incidindo, por essa razão, com relação às ações propostas em face da fazenda pública. (...)” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009477-11.2021.8.08.0035, DATA DE JULGAMENTO 10/07/2023).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. CONDENAÇÃO DO RÉU EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ARBITRO EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)